Tribunal: TJDFT
Processo: 0723688-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0723688-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ISAIAS JOSE DA COSTA FILHO REU: DISTRITO FEDERAL Vistos etc. Ante os comprovantes que coligira aos autos, agracio o autor com a gratuidade de justiça que reclamara, eximindo-o, pois, do encargo de efetuar, como pressuposto processual, o depósito exigido pelo artigo 968, inciso II, do CPC. Outrossim, acolho o aditamento que formulara através da derradeira peça processual que veiculara e, não tendo sido formulado pedido de liminar, cite-se o réu para, querendo, contestar, ficando assinalado o prazo de 20 (vinte) dias para esse desiderato. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator